Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. ASSUNÇÃO DO ENCARGO COMO PRINCIPAIS DEVEDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO AFIANÇADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Fiador de débito previsto em título extrajudicial é parte legítima para a execução, nos termos do artigo 779, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. O benefício de ordem, contemplado no artigo 827 do Código Civil, não afasta a legitimidade do fiador para a execução, mas apenas prioriza a excussão de bens do devedor principal, na linha do que prescreve o artigo 794 do Código de Processo Civil.
III. Só se pode cogitar do exercício do benefício de ordem por parte do fiador que, sendo parte na execução, por conta desse instituto tem a prerrogativa de exigir que a expropriação seja direcionada inicialmente ao patrimônio do afiançado.
IV. O benefício de ordem não traduz defesa processual peremptória, mas dilatória, exatamente porque impede apenas que os bens do fiador sejam excutidos antes do exaurimento patrimonial do afiançado.
V. Fiadores que se obrigaram como principais pagadores não têm direito subjetivo ao benefício de ordem, segundo estatui o artigo 828, II do Código Civil.
VI. O deferimento do processamento da recuperação judicial do afiançado e mesmo a aprovação do plano respectivo não suspendem a execução em relação aos fiadores, consoante a inteligência dos artigos 6o, incisos I e II, 49, § 1o, 52, inciso III, e 592, caput, da Lei 11.101/2005.
VII. Apelação conhecida e desprovida.